Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EFEITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que esclareceu que o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeitos pretéritos. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para que não sejam restringidos os efeitos da gratuidade de justiça deferida nos autos, de forma que a gratuidade de justiça deferida retroaja, ao menos, desde 18/08/2022, acarretando a suspensão da exigibilidade e a inexigibilidade da obrigação.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo.
3. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 3.1. Os benefícios da justiça gratuita à agravante devem gerar efeitos a partir da sua concessão, ou seja: a partir do deferimento.
4. Precedente: “(...) I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...) III. Recurso conhecido e desprovido”. (20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018)
5. Agravo de instrumento improvido.